Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-12.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021925-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE RUBENS ZAUZA - CPF: 039.660.091-37 (RECORRIDO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021925-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1021925-12.2024.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Alexandre Rubens Zauza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a restituição simples e a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o banco falhou na prestação de serviço ao permitir a efetivação de compra fraudulenta com o cartão do autor e negar o estorno dos valores cobrados indevidamente; e (ii) se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de cartão de crédito responde objetivamente aos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo garantir a segurança das transações realizadas.

4.

Restou comprovado que o consumidor negou a compra e, mesmo assim, houve cobrança indevida de valores, configurando falha na prestação de serviço, o que justifica a obrigação de devolução e indenização por danos morais.

5.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi demonstrado nos autos, sendo devida apenas a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de cartão de crédito responde objetivamente pela falha na prestação de serviço quando não impede a efetivação de compra fraudulenta, devendo restituir os valores cobrados indevidamente.

2.

A devolução do dobro só é cabível mediante comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O dano moral decorrente da falha na segurança das transações financeiras é presumido e deve ser fixado em valor proporcional ao transtorno sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes
:
N.U 1012865-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025 e
N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021925-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1021925-12.2024.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Alexandre Rubens Zauza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande
– MT.

Sentença
(Id. 269257754
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

determinou a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269257755
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo, que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé e para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 269257760): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021925-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1021925-12.2024.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Alexandre Rubens Zauza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Alexandre Rubens Zauza em
face de
Banco Bradesco S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese que, o autor possui cartão de crédito do banco recorrente e que, no dia 09/04/2024, recebeu uma mensagem do banco recorrente solicitando a confirmação de uma compra no valor de R$9.999,99(nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), aduz que negou a compra, sendo informado que, por questão de segurança, seu cartão foi bloqueado, assim como a compra recusada.

Alega que mesmo após ter sido informado de que a compra havia sido cancelada, foi debitado de sua conta corrente, o montante de R$4.000,02(quatro mil reais e dois centavos), referente a 2(duas) parcelas da compra fraudulenta.

Em contraponto, o recorrente assevera que a compra foi realizada em conformidade com os sistemas de segurança do seu cartão, de modo que o estorno dos valores não se mostra possível no caso concreto, considerando que não houve indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiros.

Contudo, a empresa demandada não logrou êxito em comprovar a inexistência de fraude ou a ausência de dever de cuidado por sua parte, sendo ela, portanto, quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolve.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que o recorrente tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fato que causa transtornos, tormento e aborrecimentos suficientes para gerar direito a uma indenização dessa natureza.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA FRAUDULENTA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTESTAR A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão de compra fraudulenta realizada com cartão de crédito do recorrido. A recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora do cartão de crédito, ao não contestar ou prevenir a compra fraudulenta realizada com o cartão do recorrido; e (ii) se há responsabilidade por danos morais diante da inércia da recorrente em solucionar a fraude de forma adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da administradora de cartões de crédito é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a obrigação de garantir a segurança e a regularidade na prestação de seus serviços. No caso dos autos, restou comprovado que uma compra fraudulenta foi realizada com o cartão de crédito do recorrido, e que a recorrente não adotou medidas efetivas para suspender a transação, mesmo após a reclamação administrativa do recorrido. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a falha na prestação de serviço quando a administradora de cartão de crédito não comprova que a transação contestada pelo consumidor foi realizada mediante o uso da senha pessoal, especialmente em casos de compras online, nas quais o uso de senha não é exigido. A recorrente não conseguiu demonstrar que a transação foi legítima, deixando de cumprir seu ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC. Quanto ao dano moral, sua configuração decorre do fato de que a falha na prestação do serviço gerou transtornos significativos ao recorrido, que teve que lidar com a utilização indevida de seu cartão de crédito e com a falta de ação adequada por parte da recorrente. A jurisprudência entende que o dano moral, em situações como essa, é in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico ou financeiro concreto. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para compensar o transtorno sofrido pelo recorrido e cumprir a função pedagógica de desestimular a recorrente de praticar condutas semelhantes no futuro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A administradora de cartão de crédito responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova que uma compra contestada foi realizada de forma legítima e segura, especialmente em casos de compras online que não exigem o uso de senha pessoal. O dano moral, em casos de falha na segurança de transações financeiras, é presumido, configurando-se in re ipsa, e a indenização deve ser fixada de forma razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado n. 0001125-65.2020.8.16.0071, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 26.08.2021; TJMT, Recurso Inominado n. 10280648520218110001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 30.05.2023. (N.U 1012865-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DEBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1025093-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)”.

Ademais, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de processo civil, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de nº 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela autora. / Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC
.

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.
O
dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e transtornos. / Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante Agibank S.A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo banco a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem em favor do autor, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
provimento, para reformar a sentença apenas no que tange à restituição dos valores descontados, que deve se dar na forma simples,
mantendo os demais termos da sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025